Tribunal: CARF
Processo: 10835.720513/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720513/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.820 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PARAPUA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CORREÇÃO MONETÁRIA NO RESSARCIMENTO.
Segundo a Súmula CARF n. 125, no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou
juros.
ÔNUS DA PROVA NO PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
No processo administrativo fiscal o ônus de provar um fato é de quem alega e
no caso do requerimento de reconhecimento de créditos alegados pelo
contribuinte é dele o ônus de provar a sua liquidez e certeza, trazendo aos autos
a documentação necessária a isto.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Nos pedidos de ressarcimento ou restituição é poder-dever da autoridade
administrativa a apuração da certeza e da liquidez do crédito pleiteado e esta
análise compreende o cotejo de débitos e créditos do sujeito passivo, a fim de
se aferir a existência e a extensão do crédito invocado. Este procedimento não
se confunde com aquele de constituição do crédito tributário pelo lançamento
de ofício, não havendo que se falar em prazo decadencial.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme legislação vigente a homologação tácita somente se aplica ao pedido
de compensação e não ao pedido de restituição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-009.818, de 22 de
outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10835.720511/2011-43, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720513/2011-32
Fl. 2175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.820 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720513/2011-32

Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose
Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o ônus
probatório no procedimento por meio do qual se discute a liquidez e certeza de crédito.
A Recorrente formulou pedido de RESSARCIMENTO de créditos que foram
negados sob os seguintes argumentos, sinteticamente, em razão da Contribuinte não haver se
desincumbido do ônus de demonstrar a sua liquidez e certeza.
Quanto à inexistência de documentação suficiente para provar os seus argumentos
(os créditos que ela pretende obter junto à União Federal), a Recorrente alega que houve um
evento meteorológico que os destruiu, mas que possui arquivos contábeis em meio eletrônico.
Em relação ao argumento de que teria ocorrido a homologação tácita, o acórdão
atacado entendeu que o instituto não se aplica ao pedido de ressarcimento, verbis:
Lado outro, a teor do que dispõe o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, (com a redação
determinada pela Lei no 10.833/2003), a figura da homologação tácita aplica-se,
apenas, a declarações de compensação.
Significa dizer que decorridos cinco anos da transmissão da declaração de compensação
(Dcomp), sem que o Fisco se manifeste, considera-se definitivamente extinto o(s)
débito(s) nela confessado(s), independentemente da aferição do direito creditório
utilizado.
A decisão em foco entendeu também que o extravio de documentação não exime
o contribuinte de provar o seu direito, bem como que a Recorrente não se desincumbiu do ônus
de demonstrar que realizou o procedimento legalmente previsto para tais casos.
A Recorrente também teve denegado o pedido de atualização monetária do
eventual crédito pela taxa SELIC.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.

Fl. 2176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.820 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720513/2011-32

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário de e-fls 2156 é tempestivo e a matéria é de competência deste
Colegiado, razão suficiente para que seja conhecido.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito.
2.1.
Argumento da homologação tácita.
A Recorrente alega que operou a homologação tácita em razão do fato de que se
passaram mais seis anos entre a transmissão da DCOMP e a ciência do despacho
decisório.
Todavia esta regra não se aplica aos pedidos de RESSARCIMENTO ou restituição, mas
tão somente aos de COMPENSAÇÃO, por expressa previsão legal, sendo regra que a
autoridade administrativa possui o poder dever de realizar a apuração da certeza e da
liquidez do crédito pleiteado.
Tal análise compreende o cotejo de débitos e créditos do sujeito passivo, a fim de se
aferir a existência e a extensão do crédito invocado. Este procedimento não se confunde
com aquele de constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício, não havendo
que se falar em prazo decadencial no caso concreto.
2.2.
Argumentos de que as glosas não foram provadas pela fiscalização.
A Recorrente alega que entregou toda a documentação eletrônica necessária a
comprovar o direito ao crédito mas que perdeu os documentos físicos originais em razão
de evento meteorológico, bem como que era da fiscalização o ônus de provar que os
créditos não eram líquidos.
No processo administrativo fiscal, regido subsidiariamente pelo Código de Processo
Civil (CPC, art. 333), o ônus da prova dos fatos alegados é de quem alega e no caso
concreto como quem alegou o direito ao crédito foi a Recorrente, é dela o ônus de
prova-lo, bem como a sua liquidez e certeza. Este é o fundamento pelo qual cabe ao
contribuinte provar a existência do crédito pretendido.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Pelo princípio da Indisponibilidade do Interesse Público
e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite a extinção do
tributo por compensação com crédito que não seja comprovadamente certo nem possa
ser quantificado.
Em relação ao evento alegado pela Recorrente, que lamentavelmente destruiu a sua
documentação, ele não possui o condão de afastar o referido ônus probatório, e a adoção
das medidas previstas no RIR, não tendo o condão de eximir-lhe do cumprimento dos
deveres jurídicos imprescindíveis ao reconhecimento do crédito.
Fl. 2177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.820 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720513/2011-32

Cumpre destacar que tratando-se do direito público, e que a pretensão da Recorrente
pode ser sintetizada como o exercício do direito de obtenção, para si, de parte do erário
a, o exercício de tal direito está condicionado ao cumprimento de alguns requisitos
legalmente estabelecidos, e que não foram cumpridos pela Recorrente em razão de
evento que, apesar de lamentável, não encontra-se elencado em lei como excepcionante,
sendo este Colegiado absolutamente incompetente para estabelecer uma exceção não
criada por lei.
2.3.
Correção Monetária.
Em relação ao pleito de que seja aplicada correção monetária aos valores eventualmente
ressarcidos, a Súmula CARF n. 125, de observância obrigatória por este Colegiado, foi
redigida no sentido de que “No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15,
VI, da Lei no 10.833, de 2003.”
Por todo o exposto, é de se negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 2178
DF CARF MF
Documento nato-digital